Tribunal: TJSP
Processo: 0002748-29.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Prescrição Ânua – Inteligência do art. 206, §1o, II, 'b', do Código Civil – Requerimento administrativo formulado mais de um ano após a ciência do sinistro – Prescrição consumada – Recurso desprovido.